Tribunal: TJMT
Processo: 1036988-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036988-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS LUAN CORREA DE ALMEIDA - CPF: 052.976.551-96 (RECORRENTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO –
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE aproximadamente 04 (QUATRO) HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 163566430), que homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a falha na prestação dos serviços da parte reclamada, em razão da viagem programada ter chegado ao destino com aproximadamente 4 (quatro) horas de atraso, sem qualquer assistência ou informação da empresa recorrida, pugnando pelo arbitramento de indenização.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a parte reclamante adquiriu passagens de Cuiabá/MT, com destino à cidade de Campo Grande/MS, com retorno previsto para o dia 14/03/2022, embarque às 19h45min, e chegada às 07h05min. Porém, afirma que chegou ao destino final apenas às 11h00.

A parte reclamada, por sua vez, afirma que a demora ocorreu por ter o ônibus apresentado uma ocorrência de pneu furado pouco antes de chegar à cidade de Campo Grande/MS.

Verifica-se que a parte reclamante apresentou o detalhamento de viagem pelo aplicativo Uber (id. 163566408), e a advertência disciplinar por falta recebida no serviço (id. 163566409).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas para a chegada ao destino final, o que acabou culminando no recebimento de uma advertência trabalhista
. A propósito:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO DE 03 (TRÊS) HORAS NA SAÍDA DO ÔNIBUS – PROBLEMAS MECÂNICOS
– ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 –
Na hipótese de transporte rodoviário de passageiros, o simples fato de o motivo do atraso ter acontecido por circunstância alheia à vontade da empresa não é suficiente para afastar o comando do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.2 –

Havendo falha na prestação do serviço consistente em atraso na saída de ônibus por 03 (três) horas, os transtornos daí decorrentes suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando danos morais
.3 – No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve-se atender a uma dupla finalidade na sua fixação: reparação e repressão. O montante de R$10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença mostra-se exacerbado, razão por que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Cuiabá.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 120100355047/2013, Relator: Dr. Hildebrando da Costa Marques, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2013, Publicado no DJE 06/09/2013).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023